Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704884-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RUSKAYA ZANINI CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO SOFFISTICATO LOFTS &amp; LIVING DECISÃO 1. A ré agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709661-95.2021.8.07.0020 – id 145928707) que, em demanda de cobrança, excluiu as astreintes, aplicadas no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, por ausência de demonstração do prejuízo alegado, tendo em vista o cumprimento, pelo autor, da obrigação determinada. Narra que efetuou depósito das parcelas condominiais não pagas por seu antigo inquilino, referentes ao período de março/20 a junho/21, bem como as que venceram no curso dos autos e que requereu a certidão negativa junto ao réu, por via administrativa, pois o imóvel estava sendo negociado para venda, entretanto não obteve êxito, sendo necessário pedido liminar para tanto, deferido em 21/02/22, no id 116194099 dos autos principais, sendo fixada multa diária pelo descumprimento em 18/03/22, vindo o agravado a cumprir a obrigação somente em 21/03/22. Alega, em suma, que a exclusão das astreintes não está devidamente respaldada pelos preceitos do CPC 537 e seguintes, pois a certificação positiva de débitos já pagos, por si só, gera prejuízo à imagem da agravante, fato que, afirma, agravou-se com o tumulto gerado na tentativa de venda do imóvel, além de que o agravado somente cumpriu a obrigação três dias após a determinação pelo Juízo, expondo a agravante junto ao comprador, que desistiu do negócio. Sem pedido liminar. Requer a reforma da decisão para manutenção das astreintes aplicadas inicialmente. 2. A decisão (id 145928707 – autos principais) que, na fase cognitiva, exclui a multa cominatória anteriormente fixada não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, mutatis mutandis, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo. (6a T. Cível, ac. 1.125.076, Des. Esdras Neves, julgado em 2018) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator